Tribunal: TJBA
Processo: 8132233-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132233-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENILDO SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGALIDADE. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER VINCULANTE. TESE DE DISTINGUISHING. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, determinou a cessação de descontos de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público ativo (Agente Penitenciário) e condenou o ente estatal à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, com correção monetária e juros de mora conforme o Tema 905 do STJ, reconhecida a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 163 do STF aplica-se aos servidores estaduais da Bahia, afastando a tese de distinguishing fundada na legislação local; (ii) estabelecer se as verbas de natureza transitória e propter laborem (terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade) podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária do Regime Próprio; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito e em que forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 163 do STF possui caráter vinculante e estabelece que a contribuição previdenciária do Regime Próprio incide apenas sobre parcelas remuneratórias que se incorporam aos proventos de aposentadoria, em observância ao princípio constitucional da correlação contributiva previsto no art. 40 da CF/88.

A tese de distinguishing fundada na legislação estadual (Leis n.º 6.677/94 e 11.357/09) não afasta a aplicação do precedente constitucional vinculante, pois o cerne da questão é constitucional e não infraconstitucional, envolvendo o caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência Social.

As verbas questionadas (terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade) possuem natureza transitória, propter laborem ou indenizatória, não se incorporando aos proventos de aposentadoria, conforme reconhece a própria legislação estadual em seu art. 71 da Lei n.º 11.357/09.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não repercutem no cálculo do benefício futuro viola o princípio da correlação contributiva e configura exação inconstitucional, pois quebra o binômio contribuição-benefício que fundamenta o Regime Próprio.

A repetição do indébito é devida na forma simples, pois a cobrança indevida decorreu de divergência interpretativa sobre a base de cálculo contributiva.

A prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação está corretamente reconhecida, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, limitando-se o direito à repetição às parcelas posteriores a 18/09/2019.

Os encargos moratórios (correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado) seguem o Tema 905 do STJ, aplicável às condenações contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição previdenciária do Regime Próprio dos Servidores Públicos incide apenas sobre parcelas remuneratórias que se incorporam aos proventos de aposentadoria, em observância ao princípio constitucional da correlação contributiva (art. 40, CF/88). 2. O Tema 163 do STF possui caráter vinculante e aplica-se aos servidores estaduais, não sendo afastado por legislação infraconstitucional local. 3. As verbas de natureza transitória, propter laborem ou indenizatória (terço de férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade) não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária por não se incorporarem aos proventos de aposentadoria. 4. A repetição do indébito de contribuição previdenciária indevida deve ocorrer na forma simples quando a cobrança decorrer de divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 40; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, e 931; Decreto n.º 20.910/32; Lei Estadual n.º 11.357/09, art. 71; CC, CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.04.2013; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132233-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GENILDO SOUSA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em conformidade com o voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça